Tribunal: TJMT
Processo: 0000014-36.2020.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000014-36.2020.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), HENRIQUE RODRIGUES ALVES - CPF: 062.295.621-38 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - CPF: 862.378.702-10 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), WESLEI ROGER COSTA DAMARAT - CPF: 050.394.131-06 (EMBARGANTE), MAURI FLORIANO PEREIRA - CPF: 068.175.411-74 (EMBARGANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), BRUNO FLORIANO DA SILVA - CPF: 060.935.121-42 (EMBARGANTE), MAURICIO FLORIANO PEREIRA - CPF: 016.799.771-80 (EMBARGANTE), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 538.058.011-49 (EMBARGANTE), SIMONY DE LIMA BEZERRA SILVA - CPF: 002.370.401-23 (ADVOGADO), CLAUDIO FRANCISCO DA PENHA - CPF: 903.921.591-04 (EMBARGANTE), EVERTON MORENO DOS SANTOS - CPF: 063.248.301-60 (EMBARGANTE), ALEXSANDRO SOARES DE SOUZA - CPF: 704.694.771-64 (EMBARGANTE), CLAISSON THALIS DE OLIVEIRA - CPF: 062.853.201-60 (EMBARGANTE), GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO - CPF: 057.856.111-55 (EMBARGANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ALDENOR MACHADO - CPF: 427.597.733-53 (EMBARGANTE), ANDERSON JOSE POLIPENKO SERRA - CPF: 061.121.191-29 (EMBARGANTE), BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA - CPF: 038.574.201-03 (ADVOGADO), EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO - CPF: 051.436.691-54 (EMBARGANTE), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), CHEILA MATOS RODRIGUES - CPF: 875.039.211-53 (EMBARGANTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA ALVES - CPF: 705.874.761-09 (EMBARGANTE), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), Antonio Donizetti Fortunato Filho (EMBARGANTE), ODINEI TAVARES SAMPAIO - CPF: 056.131.281-89 (EMBARGANTE), ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO - CPF: 009.898.091-29 (EMBARGANTE), SILMARA ALICE DA SILVA BRITO - CPF: 026.209.903-94 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS RODRIGUES - CPF: 024.498.501-47 (EMBARGANTE), Robinson Ferreira Francisco (EMBARGANTE), CLEBER DE MORAES - CPF: 037.486.431-44 (EMBARGANTE), GISELE DA SILVA REZENDE - CPF: 001.609.641-05 (ADVOGADO), HERCULES SANCHES DE NORONHA - CPF: 048.406.811-39 (EMBARGANTE), MIQUEIA VENTURA DIAZ - CPF: 045.412.251-90 (EMBARGANTE), DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 062.853.801-47 (EMBARGANTE), NERI MINETTO JUNIOR - CPF: 045.544.021-26 (EMBARGANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTÔNIO DONIZETE FURTADO FILHO (EMBARGANTE), RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA (EMBARGANTE), RONI CLECIO DE LIMA DA SILVA - CPF: 039.382.441-19 (EMBARGANTE), ROBINSON FERREIRA FRANCISCO (EMBARGANTE), ANTÔNIO DONIZETE FURTADO FILHO (EMBARGANTE), ROBINSON FERREIRA FRANCISCO - CPF: 054.807.269-86 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Alegada omissão quanto ao pedido de restituição de bens apreendidos. Inexistência de omissão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão no qual fora conhecida em parte e provida parcialmente a apelação criminal para absolvê-lo da organização criminosa, por existirem circunstâncias que excluem o crime (, e readequar as penas em 8 (oito) anos

de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto, visando a restituição de bens apreendidos.

II. Questão em discussão

Omissão quanto ao pleito de restituição dos bens apreendidos.

III. Razões de decidir

O acórdão impugnado apreciou expressamente o pedido de restituição, concluindo pela ilegitimidade do apelante para pleitear, em nome próprio, a restituição de bens que alegadamente pertencem a terceiro (seu pai), com fundamento em precedentes do e. TJMT.

A restituição de bens apreendidos deve ser postulada pelo legítimo proprietário, não sendo admissível pedido formulado por terceiro sem demonstração de titularidade.

A omissão não resulta caracterizada quando a matéria impugnada foi fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado, não se prestando o recurso aclaratório
“à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte”.

O v. acórdão não se afigura omisso quando a matéria, consignada no relatório e julgamento de mérito, não foi conhecida por ilegitimidade do apelante.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se caracteriza omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria suscitada nos embargos, ainda que para não a conhecer por ilegitimidade do recorrente.

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, impõe-se o desprovimento dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 386, VI, e 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP no 1017765-46.2021.8.11.0002, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 13.04.2022; TJMT, AP no 1008914-39.2023.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07.05.2024; STF, ED no 100795/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11.10.2011.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL No
0000014-36.2020.8.11.0087

EMBARGANTE (S): HENRIQUE RODRIGUES ALVES

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos HENRIQUE RODRIGUES ALVES contra acórdão no qual fora conhecida em parte e provida parcialmente a Apelação Criminal no 0006935.73.2019.8.11.0013 para absolvê-lo da organização criminosa, por existirem circunstâncias que excluem o crime (CPP, art. 386, VI), e readequar as penas em 8 (oito) anos

de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

O embargante sustenta
“omissão relevante ao deixar de analisar a questão da restituição dos bens apreendidos”.

Requer o provimento para sanar o vício apontado

(ID 285223398).

A i. Procuradoria Criminal Especializada pugna pelo desprovimento porque
“o acórdão objurgado analisou toda matéria posta em exame de forma coesa, clara e fundamentada”
(ID 289052388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O pleito de restituição dos bens apreendidos foi expressamente apreciado no julgamento do apelo mediante as seguintes premissas:

“Por fim, o apelante HENRIQUE RODRIGUES ALVES, sob assertiva de que os bens pertenceriam ao seu pai [Evangelista de Souza Alves], postula as restituições dos seguintes bens: “R$ 49.524,00 (quarenta e nove mil quinhentos e vinte e quatro reais); 04 (quatro) celulares da Marca Samsung; 01 (um) celular da marca Iphone; 01 (uma) Caminhonete/TOYOTA/HILLUX CD 4X4 SRV, placa QBD-2933; 01 (um) Revolver Taurus n.o IE77765, Calibre 38 (Buldog); 01 (um) PT 100 Taurus n.o SCW15073, Calibre 40; 01 (um) PT 59 Taurus n.o KCU58131, Calibre 380; 01 (uma) Pistola de Pressão; 01 (um) PT 938 Taurus n.o KAR94039, Calibre 380; 03 (três) carregadores (PT 100), 03 (três) carregadores (PT 938), 01 (um) carregador (PT 59); 01 (uma) Carabina Fuzil Rossi n.o SB000020, Calibre 38; 04

Calibres 38, 40, 380, 28 e 12, no endereço do acusado HENRIQUE RODRIGUES ALVES”.

Entretanto, o apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de bem de propriedade de terceiro, pois o “verdadeiro interessado é quem possui os instrumentos processuais destinados à salvaguarda do direito patrimonial próprio” (TJMT, AP 1017765- 46.2021.8.11.0002 – Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva - Terceira Câmara Criminal - .j. 13.4.2022, p. 19.4.2022)

A respeito, destaca-se julgado desta e. Câmara:

“O apelante não tem legitimidade recursal para postular as restituições de bens de propriedade de terceiros, conforme pacífica posição jurisprudencial deste e. Tribunal” (TJMT, AP N.U 0001932-43.2016.8.11.0046; AP N.U 0011590-03.2017.8.11.0064; N.U 1000721-84.2020.8.11.0087).” (AP 1008914-39.2023.8.11.0037 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 7.5.2024, p. 10.5.2024)

Logo, “não deve ser conhecido do recurso no tocante ao pedido de restituição de bem de propriedade de terceiro” (TJMT, AP N.U 0002724-19.2019.8.11.0037 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.3.2023) Não bastasse, verifica-se que Juízo singular [7a Vara Criminal da

Comarca de Cuiabá] extinguiu, em 28.2.2024, o Pedido de Restituição de Coisa no 1019638-87.2023.8.11.0042, formulado por Evangelista de Sousa Alves, por entender “com a prolação da r. sentença condenatória, se encerra a prestação jurisdicional deste Juízo, não sendo mais possível a sua modificação, a não ser pela interposição do recurso adequado” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – PJe 1o grau/ID 142598832), de modo que caberia a parte legítima e interessada impugnar esse ato judicial no respectivo feito, observando-se os prazos e os recursos cabíveis.”

A omissão não resulta caracterizada quando a matéria impugnada foi fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado, não se prestando o recurso aclaratório
“à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte”
(TJMT, AP

1003076-32.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 29.5.2023).

Frise-se, ainda, que o v. acórdão não se afigura omisso quando a matéria, consignada no relatório e julgamento de mérito, não foi conhecida por ilegitimidade do apelante (STF, ED no 100795/PR – Relator: Min. Luiz Fux – 11.10.2011).

Assim sendo, estes embargos de declaração devem ser desprovidos,
p
ois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025